Tribunal: TJMT
Processo: 0009017-18.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009017-18.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 622.399.451-68 (EMBARGADO), CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - CPF: 018.233.941-67 (ADVOGADO), DANIELLE AUGUSTA AMORIM PEREIRA LEITE - CPF: 730.630.291-49 (ADVOGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (EMBARGANTE), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 622.399.451-68 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (EMBARGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS RIBEIRO CAMPOS - CPF: 622.399.451-68 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo embargante para declarar a nulidade da escritura pública e do registro imobiliário, bem como condenar a empresa apelada à reparação por danos morais. O embargante alega omissão e contradição na decisão, reiterando argumentos sobre a nulidade do negócio jurídico e sua boa-fé, e requer o prequestionamento dos
arts
. 171, 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil, e dos
arts
. 167 e 176 da Lei 6.015/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela nulidade do negócio jurídico e na condenação da empresa apelada, bem como avaliar a possibilidade de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera discordância do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição, pois todos os argumentos foram analisados e a decisão fundamentada.

O Recurso não pode ser utilizado com a finalidade exclusiva de prequestionamento para futura interposição na instância superior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que Embargos de Declaração não se prestam ao simples fim de prequestionamento, conforme decidido no
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não provido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são inadmissíveis quando utilizados com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

A mera insatisfação com o julgamento não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição dos Embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 171, 1.227 e 1.245, §1o; Lei 6.015/1973,
arts
. 167 e 176.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo ora embargante para declarar a nulidade da escritura pública de 27-4-2012 e do registro imobiliário de 28-5-2012, e condenar a empresa apelada à reparação por danos morais.

O embargante alega que o aresto foi omisso
/contraditório
, contudo, reitera seus argumentos em relação à
declaração de nulidade do negócio
jurídico.

Defende sua boa-fé
, que não foi comprovad
o que agiu com dolo, erro coação, simulação ou fraude
.

Pede o prequestionamento dos
arts
.
171
,
1.227 e 1.245, §1o do C
ódigo
C
ivil
e os 167 e 176 da Lei 6.015/1973
.

Intimado, o embargado se manifestou no ID n.
264815762
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto foi omisso/contraditório, contudo, reitera seus argumentos em relação à declaração de nulidade do negócio jurídico.

Defende sua boa-fé, que não foi comprovado que agiu com dolo, erro coação, simulação ou fraude.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com
novos
Embargos.

No acórdão consignou-se:

“
As provas anexadas aos autos mostram que o terreno em questão foi adquirido inicialmente por Jesus Pacheco, em 2-12-1988.

Já em 29-9-1993 a própria Imobiliária Empreendimentos Nossa Senhora da Guia firmou recibo autorizando que o lote 4 da Quadra 31A fosse escriturado em nome do apelante, que afirmou tê-lo adquirido de Onilda Ribeiro de Oliveira.

Em setembro de 1993 chegou a ser emitida a certidão cartorária de limites e confrontações, mas o autor não providenciou o registro do imóvel no seu nome por não dispor de condições financeiras.

Em seu depoimento pessoal ele afirmou que cuida do local, que permite que um vizinho realize a plantação regular de mandioca, e que por conter uma depressão alagável durante a temporada das chuvas até mesmo o acesso ao terreno é dificultado anualmente.

O autor também esclareceu que certa vez uma mulher esteve no local se dizendo proprietária, mas a ignorou por saber que dispõe da documentação que lhe garante o direito de propriedade.

Porém, em meados de 2016, quando terceiros providenciaram a limpeza do terreno, buscou tomar conhecimento do que estava acontecendo e constatou no CRI do 1° Ofício da cidade que desde 28-5-2012 o bem
está
escriturado em nome do apelado Célio Antônio.

Diante disso, busca a declaração de nulidade desse registro público e a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Por intermédio das Ações n. 0037458-28-2012.8.11.0041, 0020215-57.2013.8.11.0002 e 0016265-69.2015.8.11.0002
esta
Câmara tomou conhecimento de diversas demandas envolvendo a revenda de lotes urbanos no bairro Jardim Paula II de Várzea Grande – MT.

Tais lides foram propostas por terceiros contra a Empreendimentos N.S. da Guia Ltda, que teria sucedido a Financial Imobiliária S/A na gestão dos terrenos pertencentes ao loteamento em questão, depois do encerramento das atividades comerciais desta última em Mato Grosso.

Infere-se de referidos autos que a empresa ré teria providenciado a publicação de edital no Diário de Cuiabá convocando os proprietários do empreendimento a pagarem as prestações dos imóveis, sob pena de cancelamento dos contratos.

Devido à falta de manifestação, a Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. teria revendido alguns dos lotes, o que gerou prejuízos a diversas pessoas que estavam com suas obrigações quitadas e em pleno gozo da respectiva posse.

A audiência de instrução de 26-2-2019 bastou para esclarecer que essa é a condição específica do lote 04 da Quadra 31A do bairro Jardim Paula II.

A nulidade do negócio jurídico exige a apresentação de provas contundentes do alegado erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Há nos autos prova cabal de pelo menos uma dessas situações, tendo o autor se desincumbido do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso I, do CPC.

O depoimento pessoal do réu é
evidencia
suficiente de que comprou um imóvel sem sequer ter visitado o local, sem conhecer a região, em tempo que não soube precisar e por quantia irrisória.

Deixou claro que sua preocupação foi providenciar o imediato registro em seu nome, ignorando a possibilidade de o
bem estar
na posse de terceiro.

O apelado sequer levantou oposição à posse que o autor afirma deter desde 1993, e não se pode desconsiderar a necessidade de interpretação conjunta dos
arts
. 1.226 e 1.245 do Código Civil.

Não fosse o bastante, é vil o preço de R$2.000,00, indicados na escritura pública de 27-4-2012, que autorizou o registro do imóvel no nome do apelado em 28-5-2012.

Tais fatos aliados ao histórico negativo da corré permitem concluir que a melhor prova favorece o autor, com amparo no art. 373, incisos I e II, do CPC, já que o registro imobiliário tem força probatória relativa de propriedade e não houve tradição em favor do apelado.

Ao promover a segunda venda do imóvel ao corréu, a Imobiliária apelada cometeu ato ilício passível de reparação
.
”

Desse modo, não existe
m
o
m
vício
s
alegado
s
.

Este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025